Tribunal: TJES
Processo: 5033608-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033608-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELZA MARIA DOMINGOS AFONSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033608-91.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
RECORRIDA:
ELZA MARIA DOMINGOS AFONSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GOLPE CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação que versa sobre a contratação de empréstimo consignado. Alega a parte autora ter recebido contato que informava sobre um depósito em sua conta bancária, sendo-lhe solicitado o fornecimento de dados para o suposto cancelamento da operação. Aduz, ademais, ter devolvido a quantia mediante pagamento de boleto em nome da instituição financeira. Sustenta ter sido vítima de fraude, com a consequente averbação de empréstimo em seu benefício previdenciário, razão pela qual pleiteia compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A parte ré interpôs recurso, pugnando pela reforma do julgado e pelo reconhecimento da validade do negócio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se restou caracterizada a responsabilidade civil da parte ré pelos danos causados à parte autora em decorrência da fraude narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para a elucidação dos fatos. Contudo, a causa de pedir refere-se à suposta inexistência de relação contratual, cuja comprovação pode ser realizada por outros meios de prova, notadamente a documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica da veracidade de eventual assinatura eletrônica aposta no instrumento contratual, observa-se que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida.

5. Da análise dos autos, observa-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação dos empréstimos capaz de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora. O cerne da controvérsia reside na voluntariedade da contratação dos dois empréstimos consignados. A parte autora afirma não ter desejado os negócios e que, ao ser contatada por pessoa que se identificou como preposta da instituição financeira ré, efetuou a devolução imediata das quantias recebidas.

6. Cumpre reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que a reiteração de demandas semelhantes evidencia que terceiros fraudadores têm acesso a dados cadastrais de clientes, como ocorreu no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

7. Ressalta-se que a responsabilidade das instituições bancárias abrange a verificação rigorosa das solicitações de empréstimos, exigindo-se uma análise mais robusta diante do impacto que tais operações refletem na vida do consumidor e impondo-lhes o dever de garantir maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas correntes. Sob tal aspecto, a responsabilidade da parte ré, de natureza objetiva na relação de consumo, pauta-se em seu dever de zelar pelos dados bancários sensíveis, a fim de conservá-los e protegê-los. No caso em tela, a parte ré não demonstrou a higidez das negociações, tampouco a adequação das assinaturas eletrônicas apostas nos instrumentos questionados, pois não apresentou os meios necessários à verificação de sua autenticidade. Configura-se, assim, nítida falha no cumprimento de seu ônus probatório, porquanto deixou de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

8. Considerando que a parte autora foi vítima de fraude relacionada a empréstimo consignado, da qual originou contrato indesejado, entende-se que o dano moral, tal como reconhecido na sentença, é plenamente cabível. A violação dos direitos da autora, por meio de descontos em sua aposentadoria/pensão, configura abalo à sua dignidade e segurança financeira, expondo-a à situação de vulnerabilidade e comprometendo valores essenciais à sua subsistência. Assim, mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença, por se mostrar adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita e aos prejuízos suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO

9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Em razão da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)